Tribunal: TJBA
Processo: 8074975-62.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8074975-62.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: JOANDERSON LUZ SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2, INCISO II E VIII, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E ART. 244-B DO ECA. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 – PLEITO PELA ABSOLIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, SOB O ARGUMENTO DE INEXISTIR PROVAS DE QUE O ACUSADO INDUZIU, FACILITOU OU CORROMPEU O MENOR. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 500 DO STJ PRECEITUA: A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA INDEPENDE DE PROVA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA INDEPENDE DE PROVA. CRIME DE NATUREZA FORMAL, CONSUMANDO-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DO MENOR EM INFRAÇÃO PENAL PRATICADA EM CONCURSO COM AGENTE MAIOR DE IDADE, SENDO O PREJUÍZO AO MENOR PRESUMIDO, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE E DE SEU ENVOLVIMENTO NA EMPREITADA CRIMINOSA. 3 - ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. DESCABIMENTO. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, CONSUBSTANCIADA NA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA (FACA), CIRCUNSTÂNCIA QUE ATRAI A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, NOS TERMOS DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. 4 - DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA, OBSERVA-SE QUE A SUA FIXAÇÃO DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. IN CASU, A CONDUTA FOI INTERROMPIDA EM ESTÁGIO AVANÇADO DE EXECUÇÃO, CIRCUNSTÂNCIA QUE JUSTIFICA A FRAÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, INEXISTINDO DESPROPORCIONALIDADE A SER CORRIGIDA. PARA ALÉM DISSO, RESTOU CARACTERIZADO O CONCURSO DE AGENTES, EVIDENCIADO PELA ATUAÇÃO CONJUNTA E COORDENADA DOS ENVOLVIDOS, EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8074975-62.2025.8.05.0001, tendo JOANDERSON LUZ SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR